Tribunal: TJDFT
Processo: 0719758-52.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Direito processual civil. Recurso inominado. Incompetência territorial. Cláusula de eleição de foro arbitral. Negativação indevida. Competência relativa. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por ROSILEI DE SOUZA JEREMIAS contra sentença que reconheceu a incompetência territorial do Juízo de Águas Claras/DF e extinguiu o processo sem resolução do mérito. A recorrente alega que a demanda trata de negativação indevida, não relacionada ao contrato de franquia firmado entre as partes, e que a cláusula de eleição de foro arbitral não se aplica ao caso.
II. Questão em discussão
2. As questões trazidas para decisão pelo recurso inominado em questão são: i) a competência territorial do Juízo de Águas Claras/DF para julgar a presente demanda; ii) a aplicabilidade da cláusula de eleição de foro arbitral ao caso em questão; iii) a possibilidade de prosseguimento do feito no Juizado Especial Cível de Águas Claras/DF.
III. Razões de decidir
3. A competência territorial é de natureza relativa e, portanto, não pode ser declinada de ofício pelo juiz, conforme a Súmula 33 do STJ e a Súmula 23 do TJDFT. A Lei no 9.099/95 dispõe que o foro competente é o do domicílio do réu ou do local onde ocorreu o ato ou fato. No presente caso, a recorrente é pessoa física, residente em Águas Claras/DF, o que reforça a competência territorial deste juízo, conforme os artigos 4o, III, e 8o, I, da Lei no 9.099/95.
4. O contrato de franquia dispõe que litígios relativos à validade, assinatura, extinção, rescisão ou interpretação do contrato devem ser submetidos à arbitragem. Contudo, a presente ação trata exclusivamente de negativação abusiva do nome da autora, não estando vinculada a questionamentos sobre a franquia ou ao próprio contrato. A eleição de foro arbitral é restrita aos litígios que envolvem diretamente o contrato de franquia, o que não é o caso aqui presente.
5. A jurisprudência do TJDFT, especialmente das Turmas Recursais, tem reconhecido que a competência territorial nos Juizados Especiais Cíveis deve ser interpretada de forma a facilitar o acesso à justiça. Conforme julgado do E. TJDFT: "Na forma do artigo 4o inciso III, da Lei 9099/1995, o Juizado Especial Cível competente para ações visando a reparação de danos de qualquer natureza é do domicílio do autor ou do local do ato ou fato".
IV. Dispositivo
6. Recurso Provido
Para Anular a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento do feito no Juizado Especial Cível de Águas Claras/DF, com a análise das questões apresentada na exordial.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Não há condenação ao pagamento de custas processuais ante a ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 4o, III, e 8o, I; CPC, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; TJDFT, Súmula 23; TJDFT